Tribunal: TJPA
Processo: 0806168-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806168-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAYNARA BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO DE TRANCAMENTO DO REFERIDO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA INCOMPETÊNCIA DESTA INSTÂNCIA SUPERIOR – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A AUTORIDADE COATORA É O DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – SÚMULA 182 DO STJ – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável no processo penal, é dever da parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, ônus do qual esta não se desincumbiu.

2.
In casu
, a agravante não impugnou de forma específica os fundamentos lançados na decisão agravada, quais sejam, a impossibilidade de atestar a ilegalidade da diligência policial na via estreita do
writ
, haja vista a necessidade de um exame aprofundado do conjunto fático-probatório e não apenas a
mera contraposição entre as alegações prestadas à autoridade policial, bem como a incompetência desta Instância Superior para decidir o pleito de trancamento do inquérito policial, uma vez que a autoridade coatora é o delegado responsável. Inteligência da Súmula 182 do STJ. Precedente do STJ.

3. À unanimidade, agravo não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por TAYNARA BARBOSA DOS SANTOS (ID – 15156518), inconformado com a decisão monocrática constante do ID – 14958268, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em razão da inadequação da via eleita e da incompetência desta Instância Superior (ID - 14958268).

Aduz a agravante ter sido presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, e que está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da ilicitude das provas obtidas no inquérito policial, pois decorrentes de invasão domiciliar
, razão pela qual requereu no
writ
a ilegalidade de tais elementos probatórios e o trancamento do referido procedimento.

Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o
mandamus
seja conhecido e levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Antecipo que o presente recurso é icognoscível.

De início, vejamos o que consta da decisão agravada (ID – 14958268):

“(...)

De antemão,
vê-se que a presente impetração não merece ser conhecida, pois, além de manifesta a inadequação da via eleita para o exame da alegação de invasão domiciliar, não há como ser analisado o pedido de trancamento de inquérito policial por incompetência desta Corte de Justiça
, senão vejamos:

No que tange à alegada i
licitude das provas obtidas a partir de violação de domicílio, entendo que não há possibilidade de atestá-la na via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, pois tal argumento exige a mais ampla discussão e apreciação de provas
, uma vez que para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações da coacta e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa.

Com efeito,
em regra, o mandamus não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal
ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça, como o Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ), in verbis:

‘
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.
’
(TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023)

‘
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM
.
ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR PELA POLÍCIA
. PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL.
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

(...)

3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, no julgamento do writ originário,
o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada neste writ
.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento
.’
(STJ, AgRg no HC 760.016/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022)

‘
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
-
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
-
BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
VIA IMPRÓPRIA
-
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
GRAVIDADE CONCRETA
-
APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
. As apreensões de droga e de arma, individualmente, não são suficientes para sustentar um decreto prisional, entretanto, quando em conjunto, constituem elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos devidamente apontados nas decisões combatidas, evidencia-se que a soltura do paciente gera risco à ordem pública.’
(
TJ/MG, HC 0936314-14.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azevedo Passos, j. 25/05/2022)

Outrossim,
também não é possível examinar o pleito de trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor da paciente, uma vez que, nesse caso, a

autoridade inquinada coatora é um delegado de Polícia Civil, sendo, assim, tal competência restrita aos magistrados de primeiro grau
, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSIVA DEMORA DAS INVESTIGAÇÕES
.

1. O reconhecimento da inexistência de nexo causal e atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

2.
O Tribunal de Justiça é incompetente para a análise do pleito de trancamento do inquérito policial, porquanto a autoridade coatora é o delegado de polícia, pois sequer houve início da ação penal
.

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora seja injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.’
(TJ/GO, 5703367-90.2022.8.09.0006, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 15/12/2022)

Por fim, ressalte-se, ainda, que, não há que se falar em flagrante ilegalidade na situação em comento, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Ante o exposto,
não conheço do habeas corpus
.”
(grifo nosso)

Pois bem. Se aplica ao processo penal brasileiro o princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Não obstante, o presente recurso, ao invés de contra-argumentar os fundamentos lançados na decisão de não conhecimento do
habeas corpus
, reproduz os mesmos argumentos da impetração, insistindo unicamente na alegação de ilicitude das provas obtidas no inquérito policial por decorrerem de invasão de domicílio.

Em outras palavras, o agravante desconsiderou completamente o fato de que a decisão impugnada concluiu pela impossibilidade de atestar a alegada ilicitude da diligência policial na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que se faz necessária uma análise ampla do conjunto fático-probatório, e não apenas a mera contraposição entre as alegações dela e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial.

E, ainda, ignorou o fato de que a decisão impugnada também concluiu pela incompetência desta Instância Superior para decidir o pleito de trancamento do inquérito policial, uma vez que, nesse caso, a
autoridade inquinada coatora é um delegado de Polícia Civil e, assim, a decisão caberá aos magistrados de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, incide,
in casu
, o enunciado da Súmula nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
.”

Inclusive, o aludido Tribunal Superior já se manifestou nesse sentido recentemente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA
, POR AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
. No caso,
nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida
, no sentido de que não há, na hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente.
Aplicação da Súmula n. 182/STJ
.

2.
Agravo regimental não conhecido
.”
(STJ, AgRg no HC 805.234/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo regimental
.

É como voto.

Belém, 18/08/2023